Tribunal: TJES
Processo: 5014111-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014111-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE IMPLEMENTAR GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS AOS PROFESSORES. DESNECESSIDADE DE RELAÇÃO DE SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. MULTA COMINATÓRIA REESTABELECIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se na origem de cumprimento de sentença na qual o Sindicato ora agravante pretende que seja dado efeito ao decidido por este e. Primeira Câmara Cível em acórdão que reconheceu o direito de gozo e recebimento de diferenças salariais referentes a gratificação de férias, observada a prescrição quinquenal.
2.
Mostra-se despropositada a exigência do juízo originário, quanto à apresentação de relação de servidores sindicalizados, se a atuação do Sindicato se dá em legitimação extraordinária autorizada pelo art. 8, III, da CF, em nome da categoria de servidores que representa na base territorial.
3.
No mesmo passo, descabida revogação da multa anteriormente fixada pelo juízo para que o Município desse cumprimento à obrigação de fazer estampada no título executivo judicial, já que não há óbice processual para o cumprimento da medida.
4.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014111-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RONI FURTADO BORGO - ES7828
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5000808-52.2023.8.08.0021, entendeu pela necessidade de o exequente, ora agravante, fornecer a relação dos servidores substituídos à época do ajuizamento da ação e indicar quais deles já teriam recebido o adicional reconhecido pelo acórdão em execução, além de ter afastado a multa anteriormente aplicada.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente: a) que equivocou-se o juízo em revogar a multa anteriormente aplicada e determinar ao exequente obrigação indevida; b) que atua no caso em legitimação extraordinária conferida ao sindicato em nome de toda a categoria e não apenas dos sindicalizados; c) que se faz necessário que o Município implemente a obrigação de fazer (implementar o benefício aos servidores) para só então se calcular os valores vencidos e que compõe a obrigação de pagar.

Sob ID
6894477
, em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se na origem de cumprimento de sentença na qual o Sindicato ora agravante pretende que seja dado efeito ao decidido por este e. Primeira Câmara Cível em acórdão que reconheceu o direito de gozo e recebimento de diferenças salariais referentes a gratificação de férias, observada a prescrição quinquenal.

Na decisão recorrida o magistrado da instância originária determinou que o Sindicato fornecesse a relação dos servidores substituídos à época do ajuizamento da ação e indicasse quais deles já teriam recebido o adicional reconhecido pelo acórdão em execução.

Sob o ponto, como já externei anteriormente, de fato se mostra despropositada a exigência do juízo originário, quanto à apresentação de relação de servidores sindicalizados, se a atuação do Sindicato se dá em legitimação extraordinária autorizada pelo art. 8, III, da CF, em nome da categoria de servidores que representa na base territorial. Cito o referido dispositivo:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Sobre a questão já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Tese fixada no
Tema nº 823
do STF:

“Os sindicatos possuem ampla
legitimidade extraordinária
para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.“

(RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-06-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015)

Outrossim, segundo se extrai da peça recursal, o Município já apresentou a relação de professores alcançados pela decisão executada, considerando o prazo prescricional.

Desta feita, além de desnecessária a exigência de relação dos sindicalizados, reputo, no mesmo passo, descabida revogação da multa anteriormente fixada pelo juízo para que o Município desse cumprimento à obrigação de fazer estampada no título executivo judicial, já que não há óbice processual para o cumprimento da medida.

Não vislumbro qualquer empecilho para que a Municipalidade implemente o benefício, afinal, como bem destacou o magistrado “a quo”, a alegado risco de ultrapassar a margem de gastos com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal não serve de justificativa para não se implementar os direitos dos servidores, notadamente por se tratar de cumprimento de decisão judicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida quanto à determinação dirigida ao exequente de apresentação da relação de servidores substituídos, bem como quanto à revogação da multa anteriormente cominada, que fica reestabelecida nos mesmos moldes.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.